Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-89.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708057-89.2022.8.07.0012 APELANTE: GILDINEI FERREIRA BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cumpra-se o despacho de ID 54407104 para se aguardar em secretaria o decurso de prazo para interposição de eventuais recursos no Habeas Corpus n. 0752059-49.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal